Tribunal: TJMT
Processo: 1034544-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034544-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA GONCALVES FERREIRA - CPF: 459.500.671-34 (APELANTE), RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA GONCALVES FERREIRA - CPF: 459.500.671-34 (APELADO), RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

VOTO

Eminentes pares:

O recorrente sustenta que não praticou ato ilícito ao promover a busca e apreensão do veículo, pois a autora estava inadimplente à época.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a ação de busca e apreensão no 1024459-79.2019.8.11.0041 foi extinta sem resolução do mérito em razão da desídia da própria instituição financeira.

Com a extinção do processo, a liminar que autorizou a apreensão do veículo foi automaticamente revogada, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante.

Assim, independentemente da existência ou não de inadimplência à época da propositura da ação de busca e apreensão, o fato é que, com a extinção do processo sem resolução do mérito, o banco tinha o dever de restituir o veículo à autora.

Como o bem já havia sido alienado, surge o dever de indenizar pelos danos materiais causados.

O recorrente alega que o valor da indenização deveria corresponder ao valor de arrematação do veículo em leilão (R$ 7.350,00) e não ao valor da tabela FIPE.

Tal argumento também não merece acolhimento.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o valor da indenização deve corresponder ao valor do veículo conforme a tabela FIPE na data da apreensão, por refletir o preço médio de mercado do bem.

Nesse sentido, o precedente citado na própria sentença: "Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo" (TJ-MT 1019542
-
09
.
2020
.
8
.
11
.
0000 MT).

Ademais, o valor indicado pela autora (R$ 15.452,00) não foi especificamente impugnado pelo banco em sua contestação, o que reforça a adequação do montante fixado na sentença.

O recorrente sustenta que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, havendo condenação em valor mensurável (R$ 15.452,00), os honorários advocatícios devem incidir sobre este montante, e não sobre o valor da causa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO VERIFICADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC (DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO) –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – FIXAÇÃO
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
–

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, devendo a decisão judicial adequar-se à legislação vigente.

Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária, quando não convencionada ou prevista em lei específica, deve observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros legais corresponderão à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Havendo
condenação
pecuniária líquida ou liquidável, a base de cálculo dos
honorários
advocatícios sucumbenciais deve incidir
sobre
o
valor
da
condenação
, e
não
sobre
o proveito econômico, em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e integrar o julgado, sem atribuição de efeitos infringentes ao mérito recursa
l.

(N.U 1003172-80.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

O recorrente alega que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação e não da data da apreensão do veículo, por se tratar de relação contratual.

Tal argumento não merece acolhimento. Embora a relação originária entre as partes seja contratual (contrato de financiamento com alienação fiduciária), a responsabilidade pela apreensão indevida do veículo e sua posterior alienação configura ato ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE BOLETOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de sobrestamento porque a ação de busca e apreensão foi extinta por ausência de constituição válida em mora, com revogação da liminar e determinação de restituição
do veículo, decisão mantida em segundo grau, inexistindo dependência lógica a justificar a suspensão do processo.

4. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, pois eventual fragilidade probatória confunde-se com o mérito, sendo suficiente, no âmbito dos Juizados Especiais, o conjunto documental para formação do convencimento motivado.

5. Reconhece-se que a apreensão do veículo ocorreu sem pressuposto processual válido, diante da ausência de constituição regular em mora, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. Afirma-se que a responsabilidade civil independe de trânsito em julgado da ação correlata, bastando a existência de decisão judicial eficaz que reconhece a inexistência de mora apta a legitimar a medida constritiva.

7. Conclui-se que o condicionamento da emissão de boletos e da regularização contratual ao pagamento de custas processuais, atribuídas judicialmente à própria instituição financeira, viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito.

8. Entende-se que a apreensão indevida de veículo, seguida de revogação judicial da medida, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

9. Considera-se adequado o valor de R$ 4.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pelos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora afasta a legitimidade da constrição e caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

2. A responsabilidade civil decorrente de apreensão indevida de bem independe de trânsito em julgado da ação correlata, desde
que haja decisão judicial eficaz reconhecendo a inexistência de pressuposto para a medida.

3. O condicionamento da regularização contratual ao pagamento de custas processuais atribuídas ao próprio credor viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito.

4. A apreensão indevida de veículo gera dano moral in
re

ipsa
, sendo devida indenização fixada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1056506-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:
"Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado"
.

A questão controvertida consiste em definir se a referida multa é aplicável apenas nos casos de improcedência da ação de busca e apreensão ou se também incide nos casos de extinção sem resolução do mérito.

Embora existam precedentes jurisprudenciais em ambos os sentidos, como demonstrado pela recorrente, entendo que deve prevalecer a interpretação literal do dispositivo legal, que condiciona expressamente a aplicação da multa à "sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão".

A extinção sem resolução do mérito e a improcedência são institutos processuais distintos, com efeitos próprios. Enquanto a improcedência implica o reconhecimento de que o autor não tem razão quanto ao direito material invocado, a extinção sem resolução do mérito não adentra no exame do mérito da causa.

Ademais, por se tratar de norma de caráter sancionatório, o art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser interpretado restritivamente, não cabendo ao julgador ampliar sua incidência para hipóteses não expressamente previstas pelo legislador.

Nesse sentido, o precedente citado na sentença: "A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão
for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito" (TJ-MT 10195420920208110000 MT).

Portanto, não merece provimento
o
recurso adesivo da autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco
apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo de ANA GONÇALVES FERREIRA
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
Banco
em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, §6o, DO DL 911/69 INAPLICÁVEL À EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pelas partes
contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.452,00, a título de perdas e danos, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão do veículo, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. O banco sustenta ausência de ato ilícito, impugna o valor da indenização, os critérios de incidência de honorários e o termo inicial dos juros. A autora, em recurso adesivo, pleiteia a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há dever de indenizar diante da extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão após a alienação do veículo; (
ii
) estabelecer se a indenização deve corresponder ao valor da arrematação ou ao valor de mercado segundo a Tabela FIPE; (
iii
) determinar o termo inicial dos juros moratórios e a base de cálculo dos honorários advocatícios; e (
iv
) verificar se a multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 é aplicável na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão revoga automaticamente a liminar concedida e impõe o retorno das partes ao status quo ante, independentemente da existência de inadimplência à época do ajuizamento.

A alienação do veículo após a extinção do processo impossibilita a restituição do bem e converte a obrigação de fazer em perdas e danos, configurando ato ilícito e ensejando indenização por danos materiais.

A indenização deve corresponder ao valor do veículo conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, por refletir o preço médio de mercado, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo inadequada a adoção do valor da arrematação em leilão.

A ausência de impugnação específica do valor indicado pela autora reforça a adequação do montante fixado na sentença.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos da ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2o, do CPC, quando houver condenação pecuniária mensurável.

A responsabilidade decorrente da apreensão e alienação indevidas do veículo possui natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

A multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 incide exclusivamente na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, não sendo aplicável à extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de norma de caráter sancionatório que admite interpretação restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção sem resolução do mérito da ação de busca e apreensão, após a alienação do bem, impõe a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, com indenização pelo valor de mercado do veículo na data da apreensão.

A indenização por alienação indevida de veículo apreendido deve corresponder ao valor indicado na Tabela FIPE, e não ao valor da arrematação em leilão.

Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação quando esta for líquida ou liquidável, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual decorrente de apreensão indevida, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

A multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 aplica-se apenas à sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, não incidindo na hipótese de extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2o e 11; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, 1019542-09.2020.8.11.0000; TJ-MT, 10195420920208110000; TJ-MT, N.U 1003172-80.2024.8.11.0010, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.02.2026; TJ-MT, N.U 1056506-22.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 24.02.2026; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1034544-85.2023.8.11.0041

APELANTE: ANA GONCALVES FERREIRA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., ANA GONCALVES FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos p
elo
BANCO PAN S/A e ANA GONÇALVES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais
, para
condenar o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 15.452,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela média do INPC, ambos contados da data da apreensão do veículo. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o BANCO PAN S/A alega, em síntese: (i) ausência de ato ilícito, pois a busca e apreensão foi legítima, tendo em vista que a autora estava inadimplente à época; (
ii
) que o valor da indenização deveria corresponder ao valor de arrematação do veículo em leilão (R$ 7.350,00) e não ao valor da tabela FIPE; (
iii
) que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa; e (
iv
) que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação e não da data da apreensão do veículo, por se tratar de relação contratual.

Por sua vez, ANA GONÇALVES FERREIRA interpôs recurso adesivo pleiteando a reforma da sentença exclusivamente quanto ao indeferimento da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

Sustenta que a multa deve ser aplicada mesmo em caso de extinção sem resolução do mérito, pois tanto a extinção quanto a improcedência refletem o insucesso da demanda, com o mesmo efeito prático em relação à apreensão e venda do veículo.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recorrente sustenta que não praticou ato ilícito ao promover a busca e apreensão do veículo, pois a autora estava inadimplente à época.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a ação de busca e apreensão no 1024459-79.2019.8.11.0041 foi extinta sem resolução do mérito em razão da desídia da própria instituição financeira.

Com a extinção do processo, a liminar que autorizou a apreensão do veículo foi automaticamente revogada, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante.

Assim, independentemente da existência ou não de inadimplência à época da propositura da ação de busca e apreensão, o fato é que, com a extinção do processo sem resolução do mérito, o banco tinha o dever de restituir o veículo à autora.

Como o bem já havia sido alienado, surge o dever de indenizar pelos danos materiais causados.

O recorrente alega que o valor da indenização deveria corresponder ao valor de arrematação do veículo em leilão (R$ 7.350,00) e não ao valor da tabela FIPE.

Tal argumento também não merece acolhimento.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o valor da indenização deve corresponder ao valor do veículo conforme a tabela FIPE na data da apreensão, por refletir o preço médio de mercado do bem.

Nesse sentido, o precedente citado na própria sentença: "Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo" (TJ-MT 1019542
-
09
.
2020
.
8
.
11
.
0000 MT).

Ademais, o valor indicado pela autora (R$ 15.452,00) não foi especificamente impugnado pelo banco em sua contestação, o que reforça a adequação do montante fixado na sentença.

O recorrente sustenta que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, havendo condenação em valor mensurável (R$ 15.452,00), os honorários advocatícios devem incidir sobre este montante, e não sobre o valor da causa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO VERIFICADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC (DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO) –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – FIXAÇÃO
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
–

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, devendo a decisão judicial adequar-se à legislação vigente.

Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária, quando não convencionada ou prevista em lei específica, deve observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros legais corresponderão à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Havendo
condenação
pecuniária líquida ou liquidável, a base de cálculo dos
honorários
advocatícios sucumbenciais deve incidir
sobre
o
valor
da
condenação
, e
não
sobre
o proveito econômico, em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e integrar o julgado, sem atribuição de efeitos infringentes ao mérito recursa
l.

(N.U 1003172-80.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

O recorrente alega que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação e não da data da apreensão do veículo, por se tratar de relação contratual.

Tal argumento não merece acolhimento. Embora a relação originária entre as partes seja contratual (contrato de financiamento com alienação fiduciária), a responsabilidade pela apreensão indevida do veículo e sua posterior alienação configura ato ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE BOLETOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de sobrestamento porque a ação de busca e apreensão foi extinta por ausência de constituição válida em mora, com revogação da liminar e determinação de restituição
do veículo, decisão mantida em segundo grau, inexistindo dependência lógica a justificar a suspensão do processo.

4. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, pois eventual fragilidade probatória confunde-se com o mérito, sendo suficiente, no âmbito dos Juizados Especiais, o conjunto documental para formação do convencimento motivado.

5. Reconhece-se que a apreensão do veículo ocorreu sem pressuposto processual válido, diante da ausência de constituição regular em mora, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. Afirma-se que a responsabilidade civil independe de trânsito em julgado da ação correlata, bastando a existência de decisão judicial eficaz que reconhece a inexistência de mora apta a legitimar a medida constritiva.

7. Conclui-se que o condicionamento da emissão de boletos e da regularização contratual ao pagamento de custas processuais, atribuídas judicialmente à própria instituição financeira, viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito.

8. Entende-se que a apreensão indevida de veículo, seguida de revogação judicial da medida, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

9. Considera-se adequado o valor de R$ 4.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pelos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora afasta a legitimidade da constrição e caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

2. A responsabilidade civil decorrente de apreensão indevida de bem independe de trânsito em julgado da ação correlata, desde
que haja decisão judicial eficaz reconhecendo a inexistência de pressuposto para a medida.

3. O condicionamento da regularização contratual ao pagamento de custas processuais atribuídas ao próprio credor viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito.

4. A apreensão indevida de veículo gera dano moral in
re

ipsa
, sendo devida indenização fixada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1056506-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:
"Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado"
.

A questão controvertida consiste em definir se a referida multa é aplicável apenas nos casos de improcedência da ação de busca e apreensão ou se também incide nos casos de extinção sem resolução do mérito.

Embora existam precedentes jurisprudenciais em ambos os sentidos, como demonstrado pela recorrente, entendo que deve prevalecer a interpretação literal do dispositivo legal, que condiciona expressamente a aplicação da multa à "sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão".

A extinção sem resolução do mérito e a improcedência são institutos processuais distintos, com efeitos próprios. Enquanto a improcedência implica o reconhecimento de que o autor não tem razão quanto ao direito material invocado, a extinção sem resolução do mérito não adentra no exame do mérito da causa.

Ademais, por se tratar de norma de caráter sancionatório, o art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser interpretado restritivamente, não cabendo ao julgador ampliar sua incidência para hipóteses não expressamente previstas pelo legislador.

Nesse sentido, o precedente citado na sentença: "A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão
for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito" (TJ-MT 10195420920208110000 MT).

Portanto, não merece provimento
o
recurso adesivo da autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco
apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo de ANA GONÇALVES FERREIRA
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
Banco
em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

:
Cuiabá-MT, 18/03/2026